Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO PARA USO COMPARTILHADO REJEITADO. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Ré condenada por infringir o artigo 33, combinado com o 40, inciso III, da Lei 11.343/06 porque fora flagrada no afã de vender droga a usuários e tinha em sua posse pequenas porções de crack, maconha e cocaína.
O relato dos policiais, em cotejo com as afirmações dos usuários, filmagens realizadas e apreensão da droga, comprovam a materialidade e a autoria delitiva do tráfico de drogas, inviabilizando as teses absolutória e desclassificatória.
A quantidade ínfima de drogas apreendidas, com diversidade praticamente inócua, não autoriza a exasperação da pena-base. A traficância nas cercanias de escola justifica a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06
O crime destes autos é o terceiro de tráfico praticado pela apelante em sequência, em pouco mais de um ano. Obviamente, dedica-se à atividade criminosa do tráfico de drogas. Não há como incidir o benefício do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Apelação provida em parte.